Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-39.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001037-39.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA BARRETO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO ANO DE NASCIMENTO NOS ASSENTAMENTOS DO REGISTRO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. CERTIDÃO DE BATISMO COM DATA ANTERIOR AO ANO DE NASCIMENTO DO REGISTRO CIVIL. ERRO DEMONSTRADO. PROVA IDÔNEA PARA ELIDIR PRESUNÇÃO DE VERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001037-39.2019.8.05.0229, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DA CONCEICAO SOUZA BARRETO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .